Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Antes da análise do pedido liminar, foram realizadas audiências entre as partes na tentativa de obtenção de acordo, no que se logrou êxito e o DISTRITO FEDERAL se comprometeu a atender todos os pacientes que aguardavam para realizar cirurgias vasculares na rede pública de saúde. Ao término do prazo concedido para atendimento aos pacientes, as partes foram intimadas a se manifestar e afirmaram ter sido cumprido o acordo não havendo mais interesse no julgamento do processo. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do recurso pela perda do objeto (ID 28412293). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu liminar em que pretendia determinar ao DISTRITO FEDERAL o atendimento a todos os pacientes que aguardavam em fila de espera para cirurgia vascular. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio a informação de que o pedido já foi acolhido e não há mais pacientes aguardando para realizar cirurgia. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403